Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-50.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO DO BEM. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECONVENÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por concessionária e instituição financeira contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de veículo e contrato de financiamento, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais. A sentença também aplicou multa por embargos protelatórios. O autor ajuizou ação pleiteando a resolução do negócio jurídico em razão da não entrega do veículo, circunstância que inviabilizou a conclusão do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de tradição do veículo justifica a rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento; (ii) analisar se há fundamento para a condenação em danos morais; e (iii) verificar a legitimidade da aplicação da multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de tradição do bem impossibilita a conclusão do contrato de compra e venda, uma vez que a entrega do veículo constitui elemento essencial para a configuração do negócio jurídico. Sem a conclusão do contrato principal, o contrato de financiamento também não pode subsistir, dada sua interdependência.
4. A alegação de danos morais não se sustenta, pois o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, abalo moral indenizável, sendo necessário provar violação aos direitos de personalidade, o que não se verificou no caso.
5. A multa por embargos protelatórios se mostra indevida, uma vez que os embargos opostos não tinham caráter meramente protelatório, mas objetivavam esclarecer contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença.
6. A reconvenção formulada pela concessionária, que requeria o pagamento do valor da entrada do financiamento, não procede, pois a conclusão do contrato depende da tradição do veículo, o que não ocorreu.
7. A instituição financeira é parte legítima para integrar o polo passivo, conforme o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o financiamento estava vinculado diretamente ao contrato de compra e venda do veículo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da concessionária parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte para afastar a condenação por danos morais e a multa por embargos protelatórios. Recurso da instituição financeira desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CPC, arts. 370 e 1.012; CC, arts. 476 e 481; CDC, arts. 6o, VI e 54-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJDFT, Acórdão 1821109, 07059054420228070020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro; TJDFT, Acórdão 1701906, 0708262-82.2021.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Habibe.